Tribunal: TJPA
Processo: 0851383-60.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851383-60.2018.8.14.0301

APELANTE: RUTE SOUTO BARBOSA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRDR Nº 04/TJPA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve a declaração de inexistência de débitos decorrentes de consumo não registrado (CNR), reconheceu a nulidade de cobranças fundadas em Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOIs), condenou à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alegou omissão quanto à análise da denominada “reação de consumo”, à inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, à configuração de engano justificável para afastar a repetição do indébito em dobro e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da prova referente à “reação de consumo” e ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da configuração do dano moral decorrente da cobrança fundada em TOI irregular; (iii) determinar se a existência de suposto engano justificável afasta a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a invalidade da cobrança de consumo não registrado em razão da ausência de regular procedimento administrativo, com inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses vinculantes firmadas no IRDR nº 04/TJPA.

A denominada “reação de consumo”, ainda que constitua indício de irregularidade, não afasta a imprescindibilidade da instauração de procedimento administrativo regular nem confere presunção absoluta de veracidade ao TOI.

A imputação de fraude à consumidora, acompanhada de cobrança elevada decorrente de procedimento administrativo irregular e ameaça de consequências administrativas, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral in re ipsa, independentemente de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição em cadastro restritivo.

Não há engano justificável apto a afastar a repetição do indébito em dobro quando a cobrança decorre de procedimento administrativo realizado em desconformidade com normas regulatórias vinculantes, especialmente diante do dever da concessionária de observar rigorosamente as garantias procedimentais aplicáveis.

O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando o adequado enfrentamento da controvérsia jurídica, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.

A regularidade da cobrança de consumo não registrado exige observância do devido processo administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses vinculantes do IRDR nº 04/TJPA.

A imputação de fraude ao consumidor mediante TOI irregular configura dano moral in re ipsa, independentemente de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo.

Não há engano justificável quando a cobrança decorre de procedimento administrativo realizado em desconformidade com normas regulatórias vinculantes.

Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados pelas partes, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 489, §1º, IV, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04; STJ, AgInt no AREsp nº 2433171/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1041164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0851383-60.2018.8.14.0301; Embargante: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA); Embargada: RUTE SOUTO BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA), com fundamento nos arts. 1.022, incisos I e II, 1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela concessionária, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada por RUTE SOUTO BARBOSA.

O acórdão embargado, lançado ao id 35330663, manteve a declaração de inexistência dos débitos de R$ 4.481,46 e R$ 2.501,37, referentes à cobrança de consumo não registrado (CNR), condenando a concessionária à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Fundamentou-se, em síntese, na inobservância do devido processo administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas no IRDR nº 04/TJPA, reconhecendo a nulidade das cobranças oriundas dos Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOIs), a repetição do indébito em dobro e a configuração de dano moral in re ipsa.

Em suas razões recursais de id 35606739, a embargante sustenta, preliminarmente, a admissibilidade dos aclaratórios para fins de saneamento de omissões e prequestionamento, invocando os arts. 1.022 e 1.025 do CPC, bem como a Súmula 98 do STJ, afirmando inexistir caráter protelatório na insurgência.

No mérito, alega, em síntese: (i) omissão quanto à análise da prova autônoma consistente no histórico de consumo da unidade consumidora nº 12174098, o qual demonstraria “reação de consumo” após a retirada da irregularidade, sustentando ter se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC; (ii) ausência de enfrentamento acerca da inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente porque não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica nem inscrição do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito, defendendo tratar-se de mero aborrecimento incapaz de ensejar dano moral indenizável, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii) omissão quanto à configuração de “engano justificável” para fins de afastamento da repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, ao argumento de que a concessionária atuou amparada em regulamentação da ANEEL, em inspeções acompanhadas pela consumidora e em sentença de primeiro grau que reconheceu a legalidade da cobrança; e (iv) necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos excepcionais. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão embargado.

Certidão de id 36571845 atesta o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, especialmente a tempestividade e adequação recursal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência de supostas omissões no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela concessionária embargante, especialmente quanto: (i) à alegada ausência de enfrentamento da prova autônoma consistente na denominada “reação de consumo”; (ii) à configuração dos pressupostos do dano moral; (iii) à incidência da repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Os aclaratórios, contudo, não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, o qual dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão recursal da embargante, embora formalmente apresentada sob alegação de omissão, traduz mero inconformismo com o entendimento adotado por este Colegiado.

I – Da alegada omissão quanto à “reação de consumo” e ao art. 373, II, do CPC

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar prova autônoma consistente no histórico de consumo da unidade consumidora, o qual demonstraria reação de consumo após a retirada da irregularidade, circunstância que, segundo afirma, comprovaria o consumo não registrado e o regular cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central devolvida ao julgamento, consignando, de forma clara e fundamentada, que a cobrança de consumo não registrado se revelou inválida em razão da ausência de comprovação de procedimento administrativo regular, em afronta às exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e às teses vinculantes firmadas no IRDR nº 04/TJPA.

Conforme expressamente assentado no voto condutor:

“Não houve prova de notificação formal da consumidora acerca da instauração do processo administrativo; não foi demonstrado que lhe foi concedido prazo para apresentação de defesa técnica; não houve comprovação de disponibilização integral da documentação.”

O cerne da controvérsia, portanto, não residiu exclusivamente na existência material de irregularidade no consumo, mas, sobretudo, na ausência de observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo instaurado pela concessionária.

A denominada “reação de consumo”, ainda que considerada como elemento indicativo de irregularidade, não possui o condão de afastar a imprescindibilidade do devido processo administrativo previsto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco supera as teses firmadas no IRDR nº 04 deste Tribunal, cuja observância possui caráter vinculante.

O próprio acórdão embargado consignou expressamente que o TOI não possui presunção absoluta de veracidade, servindo apenas como início de prova, sendo indispensável a regular instauração de procedimento administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

Logo, inexiste omissão.

O que pretende a embargante é a rediscussão da valoração jurídica conferida ao conjunto probatório, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

II – Da alegada omissão quanto aos danos morais

A embargante sustenta ausência de manifestação quanto aos pressupostos da responsabilidade civil, argumentando inexistir comprovação de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito.

Também neste ponto não lhe assiste razão.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a matéria relativa aos danos morais, concluindo que a imputação de fraude à consumidora, acompanhada da cobrança elevada decorrente de procedimento administrativo irregular, ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

Restou expressamente consignado:

“A imputação de irregularidade/fraude, acompanhada de cobrança elevada e ameaça de consequências administrativas, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.”

A jurisprudência desta Corte, especialmente após o julgamento do IRDR nº 04/TJPA, consolidou entendimento no sentido de que a cobrança indevida fundada em TOI irregular, acompanhada da imputação de fraude ao consumidor, configura lesão extrapatrimonial presumida, independentemente da efetiva interrupção do serviço ou inscrição em cadastro restritivo.

Nesse contexto, o acórdão apreciou adequadamente os pressupostos da responsabilidade civil, concluindo pela configuração do dano moral diante das peculiaridades do caso concreto.

A insurgência da embargante, novamente, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

III – Da repetição do indébito e do alegado “engano justificável”

Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso quanto à incidência da exceção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, defendendo a existência de engano justificável apto a afastar a repetição em dobro.

Todavia, também não se verifica o alegado vício.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar:

“Não há engano justificável quando a cobrança decorre de procedimento administrativo irregular e em desconformidade com norma regulatória vinculante.”

O fundamento adotado por este Colegiado foi precisamente o de que a concessionária, enquanto prestadora de serviço público delegada e detentora de estrutura técnica especializada, possui o dever de observar rigorosamente as normas regulatórias aplicáveis, notadamente as garantias procedimentais previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A mera existência de sentença de primeiro grau favorável à concessionária não descaracteriza, por si só, a ausência de observância do devido processo administrativo, tampouco impõe reconhecimento automático do alegado engano justificável.

O acórdão, portanto, apreciou adequadamente a questão relativa ao art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo qualquer omissão.

IV – Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a controvérsia jurídica posta em julgamento.

Nesse sentido, dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC que não se considera decisão não fundamentada aquela que deixa de enfrentar argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela embargante.

A pretensão do embargante consiste, em verdade, em rediscutir o mérito da decisão e obter nova apreciação do conjunto fático-probatório, providência inviável na estreita via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2433171 RJ 2023/0258232-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. 2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Embora rejeitados os embargos, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não verificar, neste momento, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a penalidade processual.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITAR-LHES, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 22/06/2026